Tribunal: TJPA
Processo: 0801444-26.2024.8.14.0035
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801444-26.2024.8.14.0035

APELANTE: REGINALDO VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa e indenização por danos morais e materiais à vítima, em razão de subtração patrimonial mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, ocorrida durante a madrugada em posto de combustível no Município de Óbidos/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se está configurada a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (iii) determinar se é cabível o afastamento da majorante do uso de arma de fogo; (iv) examinar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena; e (v) verificar a legalidade da fixação de indenização por danos morais e materiais na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coação moral irresistível exige prova robusta e inequívoca de ameaça grave, atual e inevitável, ônus que incumbe à defesa, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios.

4.

A confissão judicial detalhada e os demais elementos de prova demonstram adesão consciente e voluntária do réu ao plano criminoso, incompatível com estado de submissão irresistível.

5.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime mostra-se idônea diante da premeditação, do cometimento do delito durante a madrugada e da violência concreta empregada contra a vítima.

6.

A exasperação da pena-base deve observar o critério jurisprudencial da fração de 1/6 por vetorial negativa, impondo-se o redimensionamento da reprimenda inicial.

7.

A atenuante da confissão espontânea incide quando utilizada como fundamento da condenação, ainda que parcial, autorizando a redução da pena intermediária.

8.

A majorante do uso de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato quando comprovada por depoimentos firmes e coerentes da vítima, especialmente quando evidenciado o uso da arma como instrumento de violência.

9.

O regime inicial fechado é adequado em razão do
quantum
final da pena e da reincidência do réu.

10.

A fixação de indenização mínima por danos morais e materiais exige pedido expresso, indicação de valores e instrução específica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A coação moral irresistível como excludente de culpabilidade exige prova cabal da ameaça grave e inevitável, não bastando a alegação isolada do réu.

2.

A exasperação da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias judiciais deve observar, como regra, a fração de 1/6 por vetorial desfavorável, salvo fundamentação concreta em sentido diverso.

3.

A majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo pode ser reconhecida sem apreensão ou perícia do artefato, desde que comprovado seu emprego por outros meios de prova.

4.

A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória exige pedido expresso, indicação de valor e instrução específica, sob pena de afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 22, 33, §2º, “a”, 59 e 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 156, 386, VII, e 387, IV; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.776.014/CE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, REsp nº 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023; TJPA, Apelação nº 0009403-14.2016.8.14.0051, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 25.09.2023; Súmulas nº 14 e nº 23 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
REGINALDO VIEIRA DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA
, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, mais o pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa
, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo), além da condenação em danos morais e materiais no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais) em favor da vítima.

Narrou a denúncia (ID

29935967
),
em apertada síntese,
que no dia 27 de fevereiro de 2024, por volta das 02 horas da madrugada, no posto de combustível Pontão Lea localizado em Óbidos/PA, o denunciado e outros indivíduos não identificados, agindo em comunhão de desígnios, subtraíram os bens da vítima Márcio da Silva Carvalho, frentista do estabelecimento. Relatou que a ação foi executada com violência e grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo, explicitando que o réu e seus comparsas chegaram ao local em uma lancha e, após anunciarem o assalto, agrediram a vítima com coronhadas na cabeça por ter se recusado a fornecer a senha do cofre que era de acesso exclusivo do gerente. Por fim, esclareceu a exordial acusatória que foram subtraídos diversos itens incluindo dinheiro em espécie, 01 (um) motor de popa, 01 (um) balde de lubrificante, monitores, hélices de motor de rabeta, 01 (um) celular e 01 (um) compressor.

O apelante, inconformado, requereu em suas
razões recursais (ID 29936007
),
a
absolvição nos termos do que preceitua o art. 386, inciso VII do CPP,
em razão da exclusão da culpabilidade pela coação moral irresistível prevista no art. 22 do CP, argumentando que fora obrigado a participar do crime para saldar uma dívida
. Alternativamente, pugnou a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, o decote da majorante arma de fogo sob a alegação de utilização de simulacro e ausência de apreensão e laudo pericial do artefato, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, o afastamento ou a redução da indenização fixada a título de danos morais e materiais em favor da vítima, bem como os benefícios da justiça gratuita com a isenção da condenação em custas processuais.

Em
contrarrazões de ID 29936012
,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer de ID 30404713
,
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para o afastamento do valor fixado a título de indenização por danos materiais e morais em favor da vítima.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

De início, ressalta-se que o
pedido do recorrente de isenção da condenação em custas processuais mostra-se ineficaz,
na medida em que o juízo sentenciante concedeu ao réu os benefícios da justiça gratuita nos seguintes termos:

CONDENO o réu nas custas processuais. No entanto, por estar sendo assistido pela Defensoria Pública,
defiro o pedido de justiça gratuita e suspendo a exigibilidade do pagamento,
conforme dispõe o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil (ID 29935994 - Pág. 7, grifos nossos).

Nessa linha de intelecção, o
requerimento não deve ser conhecido.

Superada a questão introdutória, a apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os demais argumentos do recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL (ART. 22 DO CP).

No caso, verifica-se que a defesa do apelante sustenta a ocorrência de coação moral irresistível, alegando que o réu teria sido compelido pelo corréu Almir, sob ameaças de morte e agressões físicas, a participar do crime de roubo majorado para saldar uma dívida.

Contudo, tal assertiva não encontra respaldo nas provas coligidas durante a instrução processual.

Nesta perspectiva, a defesa não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de ameaça fundada de mal grave e injusto ocorrido, elementos configuradores da excludente da culpabilidade. Na hipótese, ficou suficientemente comprovado sob o crivo do contraditório, que o recorrente aderiu, sem nenhum vício de vontade, ao plano criminoso e participou ativamente da prática do crime de roubo. Além disso, a tese sustentada, não foi minimamente comprovada, ônus que incumbia a defesa a teor do art. 156 do CPP, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

A materialidade delitiva do crime de roubo majorado encontra-se solidamente comprovada nos autos.

A vítima MÁRCIO DA SILVA CARVALHO, em seu depoimento judicial, descreveu com minúcias a dinâmica dos fatos: estava em seu turno de trabalho no posto de combustível quando foi abordado por indivíduos que se passaram por clientes. Estes, munidos de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram diversos bens, como dinheiro, motor de popa, monitores e outros objetos, conforme detalhado em seu depoimento e corroborado pelo depoimento da testemunha e gerente do posto, Sr. MÁRCIO DOS SANTOS PIMENTEL.

A autoria delitiva, por sua vez, recai de maneira indubitável sobre a pessoa do denunciado.
As provas coligidas, em especial o depoimento da vítima MÁRCIO DA SILVA CARVALHO, apontam-no como um dos autores do delito. Essa conclusão é reforçada pelas imagens de videomonitoramento do estabelecimento, que capturaram a ação criminosa e permitiram a identificação do réu.
O investigador de polícia CARLOS REBELO, ouvido como testemunha, confirmou os fatos narrados na denúncia e a autoria delitiva sobre a pessoa do réu.

O próprio réu, em seu interrogatório em Juízo, confessou de forma detalhada a sua participação na empreitada criminosa, inclusive mencionando que agiu com outros três indivíduos e que

momentos antes haviam cometido outro roubo em um posto de combustível, dirigindo-se em seguida para a "Balsa Pontão Lea". O réu ainda admitiu que, embora tenha permanecido "na parte de fora", aderiu subjetivamente à conduta dos demais, o que o torna coautor do crime
(ID 29935994 - Pág. 5, grifos nossos).

Em complemento, saliento que o magistrado sentenciante não divergiu da orientação jurisprudencial no sentido de que
, “a coação irresistível exige prova maciça e imbatível, não valendo a simples alegação para fazer prevalecer a tese de que o acusado agido sob tal domínio, sob pena de ser criada uma infalível válvula de escape e uma garantia de impunidade para todos os réus. A tese de coação moral irresistível deve ser comprovada pela defesa, acorde regra de repartição do ônus probatório disposta no art. 156 do CPP, não podendo fundar-se unicamente na palavra isolada do réu em autodefesa”,
o que definitivamente não ocorreu no caso em exame. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. TESE DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. (...).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, afastam expressamente a alegação de coação moral irresistível, concluindo que o agravante aderiu voluntariamente à empreitada criminosa, exercendo papel ativo e consciente na prática do roubo majorado.

4. A tese absolutória por coação moral irresistível constitui causa excludente de culpabilidade que depende de prova cabal por parte da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, cuja ausência foi destacada de forma

expressa e fundamentada pela sentença e pelo acórdão recorrido.

5. (...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de coação moral irresistível como excludente de culpabilidade exige prova inequívoca, cujo exame e valoração competem às instâncias ordinárias.

(...). (STJ, AgRg no AREsp n. 2.776.014/CE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TESE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AFASTAMENTO.
DOSIMETRIA. 1) Ao depor em juízo, sob contraditório, os policiais penais confirmaram que, após visitação, em revista ao réu, foram encontraram drogas escondidas num forro em suas roupas de baixo; na ocasião, o réu assumiu que comercializaria o material no interior do presídio.
O próprio réu, quando interrogado, admitiu a prática delitiva, ressalvando, porém, ter sido ameaçado por um miliciano para introduzir o entorpecente dentro estabelecimento penal; com isso, quitaria uma dívida de drogas contraída com o indivíduo.

2) A coação moral irresistível é uma das hipóteses de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, na qual o coacto, em razão do constrangimento moral que sobre ele é exercido, atua em condições anormais, de forma a não ser possível exigir-lhe um comportamento de acordo com a ordem jurídica. O constrangimento, como indica o próprio nome do instituto, deve ser irresistível, inevitável, insuperável ou inelutável; uma força de que o coacto não se pode subtrair. A coação irresistível exige prova maciça e imbatível, não valendo a simples alegação para fazer prevalecer a tese de que o acusado agido sob tal domínio, sob pena de ser criada uma infalível válvula de escape e uma garantia de impunidade para todos os réus. A tese de coação moral irresistível deve ser comprovada pela defesa, acorde regra de repartição do ônus probatório disposta no art.
156
do
CPP
, não podendo fundar-se unicamente na palavra isolada do réu em autodefesa, de cujo contexto, no caso concreto, não é possível afastar a voluntariedade da conduta diante do objetivo confessado de quitação de uma dívida.
(...). (TJRJ, ApCrim n. 0032518-69.2022.8.19.0001, Rel. Desa. Suimei Meira Cavalieri, 3ª Câmara Criminal, j. 08/11/2022, grifos nossos).

In casu,
ao contrário do que alega a defesa, o que se extrai dos autos é confissão judicial minuciosa do próprio réu quanto ao planejamento e à execução do crime, inclusive admitindo a prática de dois roubos na mesma madrugada e o emprego de lancha para dificultar a reação policial, elementos frontalmente incompatíveis com estado de submissão irresistível.

Com efeito, não comprovado pela defesa que o constrangimento fora irresistível, inevitável, insuperável ou inelutável, restando por oportuno acrescentar que as imagens das câmeras de segurança do local dos fatos se encontram disponibilizadas em
links
constantes no relatório final do IPL, conforme se infere do ID 29935963 - Pág. 10.

Outrossim, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, mesmo que o apelante não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça
, “havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.937.423/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/10/2022).

Na espécie, tais elementos evidenciam que o apelante não agiu sob coação moral irresistível, mas sim de forma consciente e voluntária na prática delitiva. A mera alegação de coação, desacompanhada de provas robustas, não é suficiente para afastar a culpabilidade, motivo pelo qual inviável o acolhimento do pleito defensivo em exame.

2.DO PEDIDO DE
REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO COM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL,
DECOTE DA MAJORANTE ARMA DE FOGO, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, BEM COMO DO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DA VÍTIMA.

Por outra perspectiva, a dosimetria da pena comporta reparos, devendo o pleito recursal em análise ser acolhido em parte.

Em primeiro lugar, clarifico que a pena-base foi exasperada mediante negativação das vetoriais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, nos seguintes termos:

· Culpabilidade: A conduta do réu demonstra alta reprovabilidade, notadamente pela premeditação do crime. Ele confessou toda a trama criminosa, incluindo a utilização de uma lancha para dificultar a prisão em flagrante e garantir a consumação do delito. Avalio esta circunstância como desfavorável.

· Antecedentes: Em análise à certidão de antecedentes criminais, verifico que o réu possui outros procedimentos criminais em andamento, além de uma execução de pena, o que

configura reincidência, a qual será valorada na próxima fase. Circunstância neutra.

· Conduta Social: Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social do réu, de modo que esta circunstância é neutra.

· Personalidade: Inexistem nos autos elementos suficientes para valorar a personalidade do réu. Circunstância neutra.

· Motivos do crime: O réu confessou que a motivação para a prática dos roubos era a obtenção de dinheiro para quitar dívidas. Tal justificativa é inerente ao tipo penal e não pode ser valorada de forma negativa. Circunstância neutra.

· Circunstâncias do crime: O crime foi praticado em horário de pouca movimentação, durante a madrugada, o que facilita a ação criminosa e diminui a chance de reação da vítima, demonstrando maior ousadia e periculosidade por parte do agente. Valoro esta circunstância como negativa.

· Consequências do crime: As consequências do crime extrapolam o tipo penal, já que a vítima sofreu coronhada, de forma desnecessária. Valoro esta circunstância como desfavorável.

· Comportamento da vítima: A vítima não contribuiu para a prática delitiva.

Circunstância neutra.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (vinte) dias-multa.

Segunda fase - Atenuantes e agravantes:

O réu faz jus à atenuante da menoridade relativa, por ter menos de 21 anos na data do fato (nascido em 19/12/2003, o fato ocorreu em 27/02/2024). No entanto, esta deve ser compensada com a agravante da reincidência, pois o réu já cumpre pena por outro crime, conforme certidão de antecedentes juntada aos autos.

Reconheço, ainda, a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu colaborou com a justiça e narrou a trama criminosa com riqueza de detalhes, o que serviu de base para a elucidação dos fatos. Assim, atenuo a pena para 05 anos de reclusão.

Terceira fase - Causas de aumento e de diminuição:

Presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal.
Ambas as majorantes restaram devidamente comprovadas nos autos por meio dos depoimentos, confissão do réu e imagens das câmeras de segurança. O emprego de arma de fogo e a pluralidade de agentes aumentam o poder de intimidação e a capacidade de consumação do delito. Assim, aplico cumulativamente as majorantes, aumentando a pena em 2/3 (dois terços).

A pena fica, portanto, definitivamente fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa.

O regime de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, e considerando a gravidade do crime, o montante da pena e as circunstâncias desfavoráveis, deve ser o inicialmente FECHADO.

(...).

Condeno o réu a indenizar a vítima pelos danos materiais e morais sofridos, fixando o valor mínimo total em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido monetariamente
(ID 29935994 - Pág. 6, grifos nossos).

No ponto, adianto, desde logo, ser inviável o acolhimento de
fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
face a negativação escorreita por parte do juízo sentenciante das vetoriais em estudo.

Na espécie, no que diz respeito a
culpabilidade do agente,
verifico que o entendimento do magistrado singular não destoou das decisões jurisprudenciais sobre o tema, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E

PROCESSUAL PENAL
. ROUBO QUALIFICADO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA.
(...). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A premeditação é fundamento idôneo para amparar a majoração da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor culpabilidade.

2. O aumento da pena-base não está adstrito a critérios matemáticos. No caso concreto, considerado o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito (4 a 10 anos de reclusão), não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 8 (oito) meses acima do mínimo legal, diante da negativação da culpabilidade.

3. (...).

5. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no REsp: 1788574 TO 2018/0336706-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, T6 - SEXTA TURMA Data de Julgamento: 06/08/2019, grifos nossos).

Outrossim, com relação as
circunstâncias do crime,
conforme entendimento jurisprudencial sobre o tema, o fato de o roubo ter sido cometido de madrugada é fundamento idôneo para valoração negativa da vetorial em estudo. Em consonância com o exposto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERÍODO NOTURNO
E VÍTIMA IDOSA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
(...). AGRAVO

REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...).

2. A valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo se deu com fundamentação idônea, observando-se o modus operandi empregado na prática delitiva, pois o Tribunal estadual considerou o fato de que o crime foi praticado no período noturno - por volta das 5h -, quando normalmente as pessoas estão descansando e a vigilância é reduzida,
aduzindo, ainda, que o ingresso do agente na residência da vítima - pessoa idosa e que morava sozinha - facilitou a prática do delito, estando em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...). (STJ - AgRg no HC: 804611 SC, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 23/10/2023, grifos nossos).

Em complemento, quanto a valoração negativa da vetorial das
consequências do crime,
melhor sorte não assiste à defesa, pois também negativada de forma escorreita face o
modus operandi
do delito, que revelou gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, considerando a violência empregada, onde a vítima fora agredida com coronhadas, sendo, por conseguinte, tal sofrimento físico desnecessário, nos termos do entendimento jurisprudencial sobre o tema:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA.
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS E MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. (...). WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
No caso, os agentes deram uma coronhada no rosto da vítima, que já estava amarrada, o que justifica o incremento da reprimenda-base pela culpabilidade.

3. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, considerando a violência extrema empregada na senda criminosa,
bem como pelo longo prazo em que as vítimas permaneceram amarradas, bem como as constantes ameaças de morte a elas dirigidas sob a mira de arma de fogo. 4. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Decerto, o trauma causado à vítima, que não mais consegue repousar durante à noite por medo e ainda necessita se submeter a psicoterapia, não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, restando, portanto, justificado o incremento da básica pelas consequência do crime. 5. (...). 8. Writ não conhecido (STJ, HC n. 529.428/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/10/2019, grifos nossos).

Portanto, ante a presença de vetoriais desfavoráveis ao ora apelante, plenamente justificada a exasperação da pena-base, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer
deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”,
porém, não no patamar fixado pelo juízo sentenciante, pois efetivado sem a observância ao critério admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...). DOSIMETRIA.
PENAS-BASES.
ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. (...). – (...). -
O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. – (...). (STJ, AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022, grifos nossos).

Dessa forma, redimensiono a sanção inicial para 06 (seis) anos de reclusão, e mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda etapa, reconheço a atenuante da menoridade relativa que compenso com a agravante da reincidência, conforme análise da certidão judicial criminal positiva juntada aos autos (ID 29935965 - Pág. 1). Reconheço, ainda, a atenuante da confissão espontânea, como bem pontuou o juízo sentenciante em sede da decisão condenatória, pois “
o réu colaborou com a justiça e narrou a trama criminosa com riqueza de detalhes, o que serviu de base para a elucidação dos fatos”
(ID 29935994 - Pág. 7)
.
Assim, atenuo em 1/6 (um sexto) a reprimenda fixando a pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão, e mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na etapa derradeira, melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pedido de
decote da majorante arma de fogo
sob a alegação de utilização de simulacro face a ausência de apreensão e laudo pericial do artefato.

No caso dos autos, conforme já amplamente mencionado supra, temos o depoimento da vítima relatando de forma segura o uso arma de fogo durante a prática da empreitada criminosa tanto em sede policial (ID 29935962 - Pág. 5), quanto em juízo, asseverando, inclusive, que sofreu golpes (coronhadas) na cabeça com o artefato quando se recusou a fornecer a senha do cofre, agressão que, por sua própria natureza, não seria possível com mero simulacro.

Salienta-se, por oportuno, que a jurisprudência pacífica do STJ estabelece que não é necessária a apreensão e perícia da arma para a incidência da majorante, desde que os depoimentos das vítimas e testemunhas sejam firmes, coerentes e convergentes. No caso em apreço, verifico que a arma fora utilizada não apenas como meio intimidatório, mas também como instrumento de violência direta, aumentando, por conseguinte, a gravidade e a periculosidade da conduta. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. (...).
PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
(...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).
5. Acompanhando o entendimento da Corte Superior, a apreensão e a perícia na arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento se faz prescindível, haja vista que a utilização do armamento restou demonstrada através das declarações da vítima. Precedentes.
6. (...). 9. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, em consonância com o Graduado Órgão Ministerial (TJ-AM - Apelação Criminal: 02197268720208040001 Manaus, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 30/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024, grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA.
(...). AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. (...).

2. O Tribunal de origem reconheceu a incidência da citada majorante, redimensionando as penas dos réus, apesar da ausência de apreensão do artefato, com base no depoimento da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. (...). Outra questão é saber se a ausência de apreensão da arma de fogo impede a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, considerando o depoimento da vítima como prova suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a aplicação da majorante, desde que outros meios de prova, como depoimentos da vítima, demonstrem seu uso.
Incidência da Súmula n. 83/STJ.

5. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência, segundo a exegese do art. 156 do CPP. Precedentes.

6. (...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental não conhecido.

Tese de julgamento: "1. A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando outras provas indicarem o uso efetivo da arma.
2. (...). (STJ, AgRg no REsp n. 2.215.138/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, grifos nossos).

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Nessa linha de intelecção, não acolho o pedido defensivo e mantenho na etapa derradeira o reconhecimento das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, mantendo também o critério de um só aumento em 2/3 (dois terços) conforme decisão combatida, por restar vedada a
reformatio in pejus,
motivo pelo qual fixo de forma definitiva a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa.

Mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena,
em estrita observância ao teor do art. 33, §2º, a do Código Penal Brasileiro em vigor pelo
quantum
final da reprimenda, bem como por ser o réu reincidente, motivo pelo qual não acolho o pedido defensivo.

De outro norte, assiste razão à defesa quanto ao
pedido de afastamento da indenização fixada a título de danos morais e materiais em favor da vítima.

Com efeito, o art. 387, inciso IV do CPP estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Sobre o tema, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.

Não obstante, embora constando da exordial acusatória pedido expresso sobre o tema (ID 29935967 - Pág. 2), ao longo do curso da instrução processual não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa quanto ao tema, nada sendo produzido quanto ao valor da indenização por danos materiais cabível ao ofendido. Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E

PROCESSO PENAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INDENIZAÇÃO.

ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DANOS MATERIAIS.
(...).. AGRAVO DESPROVIDO.
À exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo n. 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório"
(REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023). (...). (STJ, AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2008575 – RS, Rel. MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS, Publicação: 07/03/2024, grifos nossos).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - In casu, verifica-se que o acórdão recorrido manteve a sentença que deixou de fixar o valor mínimo da indenização prevista no artigo 387, IV do CPP, uma vez que, apesar de existente pedido expresso do Ministério Público, este "se mostrou extremamente genérico, sem apontar os valores e a espécie de dano", bem como não houve apuração do dano submetido ao crivo do contraditório.

II - O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, estabelecida no sentido de que "A reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e de prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo a comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização"
(AgRg no AREsp n. 1.361.693/GO, Qui nta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/04/2019, grifei).

III - Ademais, cumpre registrar que a tese fixada no julgamento do Recurso Especial n. 1.675.874/MS quanto a prescindibilidade de instrução para fixação de indenização por dano moral se restringiu aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que não é o caso dos autos. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 2.068.456/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023, grifos nossos).

Não é outro o entendimento dessa egrégia corte de justiça:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 157, §2º, INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR ÀS LEIS DE Nº 13.654/2018 E 13.964/2019), DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. APESAR DO PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA, NÃO HOUVE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA.
(...). (TJ/PA, Apelação nº 0009403-14.2016.8.14.0051 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2023, grifos nossos).

Sob essa ótica, acolho o pedido da defesa e afasto o valor da condenação em indenização em danos morais e materiais.

III - DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, redimensionando a pena do ora apelante para
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa, pela prática do delito previsto no art.
157, §2º, II e §2º-A, I do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo),
afastando a condenação por danos morais e materiais,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026